Tribunal: TJSP
Processo: 1002966-56.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Decurso do prazo da penalidade – Desbloqueio do prontuário do impetrante para que possa ser realizado o curso de reciclagem – Inteligência dos arts. 15 e 16 da Resolução CONTRAN no 723/18 – Direito líquido e certo demonstrado – Sentença denegatória reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002966-56.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDISON
RAYMUNDI JUNIOR, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conferiram provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-56.2020.8.26.0053 -Voto no 11.871 - AL
2
Apelação no 1002966.56.2020.8.26.0053
Apelante: Edison Raymundi Júnior
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de São Paulo
Comarca: São Paulo 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
Voto no 11.871
MANDADO DE SEGURANÇA
SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Decurso do prazo da penalidade
Desbloqueio do prontuário do impetrante para que possa ser
realizado o curso de reciclagem Inteligência dos arts. 15 e
16 da Resolução CONTRAN no 723/18 Direito líquido e
certo demonstrado Sentença denegatória reformada.
CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
EDISON RAYMUNDI JÚNIOR impetrou mandado de
segurança contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN, alegando, em síntese, que
cumpriu penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pela
autoridade impetrada, no período descrito na inicial e que, findo o
prazo de cumprimento, dirigiu-se à autarquia-ré para dar início ao curso
de reciclagem e novamente voltar a dirigir, sendo informado que o
prazo para cumprimento da penalidade somente se inicia após a
entrega voluntária da CNH do condutor, contrariando a Resolução
CONTRAN no 723/18, que não vincula o prazo de suspensão à entrega
do documento.
A pretendida medida liminar foi indeferida, fls. 30.
O Ministério Público deixou de oferecer manifestação
(fls. 66/67)
A r. sentença de fls. 68/71 denegou a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-56.2020.8.26.0053 -Voto no 11.871 - AL
3
Embargos de declaração oposto pelo impetraante às fls.
80/84 foram rejeitados às fls. 85/86.
Irresignado, apela o impetrante às fls. 92/98, requerendo
a inversão do julgado, sob os mesmos fundamentos da inicial.
Contrarrazões do impetrado às fls. 117/120.
É o relato do necessário.
O presente inconformismo comporta acolhimento.
Como
sabido,
o
mandado
de
segurança
exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, por meio de
documentação, por ocasião da impetração.
Nesse sentido, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que
exigem dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à
natureza do writ a certeza do direito subjetivo que se
pleiteia, o que se traduz por fato incontroverso, bem
demonstrado por prova pré-constituída, que faz emergir,
de plano, a justiça da pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua
monografia “Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág.
11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o
caráter líquido e certo não na vontade normativa, mas
nos fatos invocados pelo impetrante como aptos a
produzirem os efeitos colimados. Mais precisamente
ainda, na própria materialidade ou existência fática da
situação jurídica. Para que o juiz possa superar a fase
preliminar do cabimento ou não do mandado, ele há de
verificar a satisfação prévia desse requisito específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-56.2020.8.26.0053 -Voto no 11.871 - AL
4
para o acesso ao writ: a comprovação dos elementos
fáticos em que o autor funda a sua pretensão. Bem é de
ver que a certeza e a liquidez do direito não é condição
para o deferimento ou concessão da segurança, mas
especificamente,
para
a
admissibilidade
do
seu
conhecimento.”
Ao que consta dos autos, ao impetrante foi aplicada
penalidade de suspensão do direito de dirigir por 7 meses, em razão de
procedimento administrativo (fls. 14).
Inicialmente, cabe ressaltar que os arts. 15 e 16 da
Resolução CONTRAN no 723/18, assim dispõem:
“Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito
do órgão de registro do documento de habilitação
deverá notificar o condutor informando-lhe:
(...)
VI - penalidade fixada, caso não seja entregue o
documento de habilitação físico e não seja interposto
recurso à JARI, nos termos do artigo 16 desta
Deliberação.
Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade
será fixada e anotada no RENACH:
(...)
II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega
do documento de habilitação físico, caso a penalidade
seja mantida em 2a instância recursal;”
Assim sendo, resta claro que, ainda que a CNH não seja
entregue ao DETRAN, será fixada data para que o prazo da penalidade
passe a correr, não sendo razoável que tal motivo se afigure como
plausível para que o impetrante seja impedido de realizar o curso de
reciclagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-56.2020.8.26.0053 -Voto no 11.871 - AL
5
Consta que a autoridade impetrada notificou o
impetrante para entregar sua CNH à unidade do DETRAN até o dia
25/09/18 (fls. 15), com fundamento no art. 19 da Resolução CONTRAN
no 182/05, que assim dispõe:
“Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou
não havendo interposição de recurso, a autoridade de
trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo
procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Resolução,
para entregar sua CNH até a data do término do prazo
constante na notificação, que não será inferior a 48
(quarenta e oito) contadas a partir da notificação, sob as
penas da lei.”.
Todavia, as infrações que ensejaram a instauração do
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir foram
cometidas a partir de 08/12/16 (fls. 12), estando abrangidas pelo
disposto no art. 2o da Resolução CONTRAN no 723, de 06/02/18, com o
seguinte teor:
“Art. 2o. Esta Resolução estabelece o procedimento
administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT),
quando da aplicação das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir
de 1o de novembro de 2016, bem como do curso
preventivo de reciclagem.”
Pelo que se verifica, não mais subsiste o entendimento
de que a penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente de
infrações cometidas a partir de 1o/11/16, só começa a correr com a
efetiva entrega da CNH.
Forçoso convir, assim, que as alegações veiculadas pelo
impetrante contam com supedâneo suficiente, havendo elementos de
convicção seguros para que se considere presente o direito líquido e
certo invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-56.2020.8.26.0053 -Voto no 11.871 - AL
6
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“DIREITO PÚBLICO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO
DE SEGURANÇA - APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR - INFRAÇÃO
COMETIDA APÓS 1o/11/2016 - INCIDÊNCIA DO ART. 2o
DA RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018 - TERMO INICIAL
DA PENA INDEPENDENTEMENTE DA ENTREGA DA C.N.H.
- SEGURANÇA CONCEDIDA - MANUTENÇÃO - Aplicável ao
caso dos autos os termos do artigo 16, inciso I, da
Resolução Contran no 723/2018, eis que a infração que
acarretou a suspensão ao direito de dirigir ocorreu antes
de 1o/11/2016, conforme os termos do artigo 2o da
mesma norma - Início do período de suspensão que
independe da entrega da C.N.H. pelo infrator - Prazo da
penalidade já cumprido - Sentença mantida - Recurso
oficial desprovido.” (13a Câmara de Direito Público,
Remessa
Necessária
Cível
no
1000294-
96.2019.8.26.0607, j. 16.10.2019, Rel. o Des. Antonio
Tadeu Ottoni).
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
“Mandado de Segurança. CNH. Impetrante que objetiva
o cancelamento de pendência do cumprimento de
penalidade, para que possa dar início ao processo de
reabilitação para regularização da CNH. Segurança
denegada. Recurso do impetrante buscando a inversão
do julgado. Admissibilidade. Início do período de
suspensão do direito de dirigir que independe da entrega
da CNH, nos termos dos artigos 15 e 16 da Resolução
CONTRAN no 723/18, aplicável às infrações cometidas a
partir de 1o.11.2016. Decurso do prazo da penalidade.
Recurso provido para conceder a segurança, a fim de
desbloquear o prontuário do impetrante, autorizando-o a
realizar o curso de reciclagem - CFC.” (Apelação Cível no
1014741-68.2020.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002966-56.2020.8.26.0053 -Voto no 11.871 - AL
7
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de
Registro: 23/07/2020).
De rigor, pois, a concessão da segurança para
desbloquear o prontuário do impetrante, autorizando-o a realizar o
curso de reciclagem.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)